Tribunal: CARF
Processo: 10950.724187/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.724187/2013-88
ACÓRDÃO
2001-008.079 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MELISSA ERONEZ PEGINI DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA
ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria
que não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo
relacionada à lide, não foi objeto de impugnação e nem se presta a
contrapor os fundamentos da decisão recorrida, por não integrar a lide sob
exame.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
..
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por falta de dialeticidade.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator

Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.079 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724187/2013-88
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonça, Weber Allak da Silva (substituto integral), Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausentes a Conselheira Lilian Claudia de Souza e o Conselheiro
Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 94 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 79 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação da contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração (e-fls. 9 e ss.), lavrado para levantamento de contribuições sociais previdenciárias a
cargo do sujeito passivo, incidentes sobre a remuneração recebida, vinculados à prestação de
serviços às pessoas físicas, destinadas ao Regime Geral de Previdência Social. A ocupação principal
exercida e informada pela contribuinte em suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física -
DIPF é a de Odontóloga.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito em essência, por esclarecer os fatos
ocorridos:
...
Trata-se de crédito lançado pela Auditoria Fiscal em desfavor da Interessada
acima identificada, por intermédio do Auto de Infração AI - DEBCAD 37.398.759-5
(fls. 15 a 21), no valor total de R$ 9.784,48, referentes a contribuições
previdenciárias a cargo do contribuinte individual.
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 09 a 14), foi lavrado o referido auto de infração
aplicada em decorrência das seguintes constatações e procedimentos adotados
no decorrer da ação fiscal:
• Constitui fato gerador das contribuições lançadas, a remuneração auferida pelo
exercício de sua atividade por conta própria, recebidos de pessoas físicas,
informados pelo sujeito passivo, mês a mês, nas suas Declarações de Imposto de
Renda Pessoa Física - DIPF, no período de 01/2008 a 12/2008, conforme consta no
banco de dados da Receita Federal do Brasil.
...
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação em 12/08/2013 (fl. 61 a 72), cujos pontos relevantes
para a solução do litígio são:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.079 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724187/2013-88
3
• O instituto da intimação seja ele no âmbito do processo judicial ou do processo
administrativo é de suma importância para que não haja o cerceamento de defesa
(contraditório e ampla defesa), pois caso a intimação não seja realizada da melhor
maneira ou da maneira mais apropriada por parte de quem tem o dever de fazê-
la, poderá incorrer em flagrante nulidade. E foi justamente o que ocorreu no
presente processo administrativo fiscal.
• Sempre possuiu domicílio fixo, domicílio este informado em todas as suas DIPF's
apresentadas ao fisco federal. Assim sendo, não poderia alegar a autoridade fiscal
o desconhecimento do domicílio da ora Impugnante, e não alegou. Todavia, a
autoridade fiscal mesmo sabedora do domicílio da Impugnante, preferiu intimar a
Impugnante para se manifestar sobre o presente processo pela via postal e não de
maneira pessoal.
• Declarou os seus rendimentos em suas - DIPF's, fica cristalino o entendimento
de que a Impugnante realizou o elemento constitutivo das contribuições
previdenciárias em comento, o que não houve no presente caso foi simplesmente
o pagamento destas contribuições previdenciárias. No entanto, a constituição do
tributo ocorreu com as declarações realizadas pela Impugnante.
• Sendo assim, a autoridade fiscal de posse das informações declaradas em DIPF's
pela Impugnante, as quais demonstravam a constituição do tributo, assim como,
sabedora do não pagamento das contribuições previdenciárias por parte da
Impugnante, deveria a autoridade fiscal realizar de pronto a inscrição destas
contribuições declaradas e não pagas em dívida ativa, e não abrir o presente
processo administrativo fiscal e realizar o lançamento de ofício.
• Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, considera-se constituído o
crédito tributário a partir do momento da declaração realizada, que se dá por
meio da entrega da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
• A declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito tributário, sendo este exigível independentemente de qualquer
procedimento administrativo, de forma que, não sendo o caso de homologação
tácita, não se opera a incidência do instituto da decadência (CTN, art. 150, § 4o),
incidindo apenas prescrição nos termos delineados no art. 174 do CTN. 4. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não-provido" (REsp 436.432/PR,
Rei. Min. João Otávio de Noronha, DJU de 18.08.06).
• Em se tratando de tributos lançados por homologação, ocorrendo a declaração
do contribuinte, por DCTF, e na falta de pagamento da exação no vencimento,
mostra-se incabível aguardar o decurso do prazo decadencial para o lançamento.
Tal declaração elide a necessidade da constituição formal do débito pelo Fisco,
podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação
ao contribuinte. Recurso especial provido" (REsp 782.77QPR, DJU de 07.11.05).
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.079 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724187/2013-88
4
• Se mostra o equívoco por parte da autoridade fiscal ao elaborar o presente
processo administrativo fiscal, haja vista, ser o caso de imediata inscrição em
dívida ativa das contribuições previdenciárias declaradas e não pagas por parte da
Impugnante.
• O presente auto de infração, a exegese que se extrai é a de que para o presente
caso a multa a ser aplicada é a multa moratória e não a multa de ofício, pois
devemos lembrar novamente que a Impugnante realizou a declaração em DIPF
das contribuições em lide, o que não ocorreu foi simplesmente o pagamento no
prazo previsto em lei. Vejamos a previsão da multa moratória disposta no art. 61,
da lei 9430/96.
Pedido
O sujeito passivo requer:
(i) ANULAR do presente processo administrativo fiscal, uma vez que a autoridade
fiscal realizou a intimação da Impugnante pela via postal, não observando a
preferência da intimação pessoal no presente caso.
(ii) ANULAR do presente processo administrativo fiscal, uma vez que a autoridade
fiscal ao elaborar o presente processo administrativo fiscal não observou que era o
caso de imediata inscrição em dívida ativa das contribuições previdenciárias, haja
vista, serem débitos declarados e não pagas por parte da Impugnante.
(iii) Afastar a multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) no
presente caso, haja vista, ser o caso de aplicação da multa moratória no
percentual de até 20% (vinte por cento).
...
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado
por pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de
defesa, descabida a arguição de nulidade do feito. Matérias alheias a
essas comportam decisão de mérito.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o
contribuinte tem total liberdade para apresentar sua peça de defesa,
com os argumentos que julga relevantes, fundamentados nas normas
que entende aplicáveis ao caso, e instruída com as provas que
considera necessárias.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.079 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724187/2013-88
5
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou
decreto,
sob
fundamento
de
inconstitucionalidade,
cujo
reconhecimento encontra-se na esfera de competência do Poder
Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
E vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais
contrárias à orientação estabelecida para a administração direta e
autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
ESPONTANEIDADE. MULTA DE OFÍCIO.
A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos
juros de mora, antes de o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Cabe à autoridade lançadora agir com estrita observância das normas
legais que regem a matéria em questão, devendo lançar e serem
mantidas a multa de ofício por não se enquadrar o presente caso em
situação de previsão legal para a exoneração.
INTIMAÇÃO PESSOAL.
Comprovado está que o contribuinte foi intimado por outro meio
previsto em lei que não o pessoal. Não obstante, se a autoridade
lançadora dispuser de todos os elementos necessários ao lançamento
e entender dispensável a intimação para prestar esclarecimentos, o
processo de lançamento de ofício será iniciado até mesmo sem a
ciência do contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/08/2017 (AR de e-fl. 93), o
sujeito passivo interpôs, em 04/09/2017 (protocolo de e-fl. 94), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a apresentação
tempestiva de seu recurso e que deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva, uma vez que
prestava serviços em uma Clínica Odontológica, onde era remunerada por atender clientes da
Clínica e não seus; a recorrente seria uma contribuinte individual e a Clínica é que seria a
responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias. Competiria à Receita Federal
levantar a verdade material e declarar a insubsistência integral do lançamento tributário, “... já
que os valores recebidos pela Recorrente possuem natureza salarial”.
É o relatório.

Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.079 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724187/2013-88
6
VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser apreciado.
A lide remanesce conforme valores originalmente lavrados de contribuição social, a
sofrerem a devida incidência de consectários legais.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Mas observa-se que a ora recorrente traz em seu recurso apenas argumentos não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que novos argumentos aduzidos e
novas provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
Trata-se da alegação recursal única e centrada na ilegitimidade passiva. Por não ter
sido apresentada em sede impugnatória, consolidou se sua preclusão e não deve então ser
apreciada para formação da convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo
dispositivo legal acima apontado.
Verifica-se, portanto, que o recurso voluntário não deve ser conhecido, por conter
apenas matéria preclusa.
Conclusão
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário por falta de dialeticidade.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 115
DF CARF MF
Original